Tribunal: TJSP
Processo: 1022754-49.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Seguro de proteção financeira – Venda casada configurada – Adequada exclusão da respectiva cobrança – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1022754-49.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
GISLAINE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022754-49.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36318
AGRV.No: 1022754-49.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IN-
VESTIMENTO
AGVDO. : GISLAINE OLIVEIRA SOUZA

*RECURSO Agravo interno Seguro de proteção financeira
Venda casada configurada Adequada exclusão da respectiva
cobrança Decisão monocrática que especificou todas as razões
de decidir Recurso não provido *
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 113/115, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a r. sentença de fls. 78/87, que julgou procedente em parte o
pedido apenas para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam a cobrança de seguro de proteção financeira, condenando a
instituição financeira a restituir à autora a quantia de R$ 850,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde o desembolso mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Declarou recíproca a sucumbência, respondendo a autora por 90%
das custas e despesas processuais, arcando a casa bancária com o restante.
Também condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da ré fixados em R$ 350,00 bem como condenou a ré ao pagamento
de honorários em favor do patrono da autora, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Sustenta o agravante que a r. decisão monocrática deve
ser reformada pois o Seguro Proteção Financeira foi contratado de forma
facultativa e separada à operação de financiamento, não ocorrendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022754-49.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
fenômeno da venda casada. Argumenta que a vontade do agravado foi
livremente demonstrada de forma prévia à contratação do financiamento no
Formulário CET e ratificada no momento em que emitiu a Cédula de Crédito
Bancário. Informa que a operação de desistência do seguro poderia ter sido
feita a qualquer tempo, o que não ocorreu, estando a parte amparada pelo
benefício securitário. Além disso, argumenta que a devolução integral do valor
configuraria enriquecimento ilícito, e que é parte absolutamente ilegítima a
devolver qualquer valor a titulo de prêmio securitário, mas sim a seguradora
respectiva.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as teses
expostas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Ao apreciar o pleito sub judice fora pontuado que, apesar
da liberdade de contratar, o seguro, cuja cobrança fora excluída, foi imposto
ao contratante, mormente se considerando que a empresa seguradora
pertence ao mesmo conglomerado da financeira do veículo.
Expressa a r. decisão impugnada:
“Quanto ao seguro, o E. STJ no REsp
1578553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, d.j. 28.11.2018]. consolidou a tese de que:
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada.
Observa-se que a apelada não teve a
liberdade de optar pela contratação do seguro, inexistente
no pacto a possibilidade de recusa, o que se pode
constatar pelo contrato acostado (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022754-49.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Tal conduta é incompatível com a
liberdade de contratar, constituindo-se venda casada, o
que é vedado.
Acresça-se que a proposta de adesão
encartada pela apelante (fls. 96) comprova que a
corretora de seguros é a Votorantim, pertencente ao
mesmo conglomerado da instituição financeira.
A apelante tem legitimidade para
devolver o valor do prêmio do seguro, porquanto o valor
foi incorporado ao financiamento.”
Estas são as razões de decidir, sendo de rigor o não
provimento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo regimental.
MAIA DA ROCHA
Relator